Tribunal: TJDFT
Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712234-77.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FERNANDO LUIZ ARAUJO SOBRINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos Declaratórios opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A contra o v. Acórdão Id. 27902089, que conheceu e negou provimento às Apelações interpostas pelo Banco Santander S.A. e Itaú Unibanco S.A., mantendo intacta a r. sentença. Antes do julgamento dos Embargos Declaratórios, o Banco Santander (Brasil) S.A, o Banco Olé Bonsucesso Consignados S.A e Fernando Luiz Araújo Sobrinho firmaram acordo, conforme o termo Id. 30800253. O referido termo de acordo foi assinado pelos patronos de todos os transigentes (pág. 2). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 30800253, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado da presente decisão, tornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Itaú Consignado S.A. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora